Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-29.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda de Imóvel. Ação de restituição de valor cobrado a título de atribuição e unidade. Procedência. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Inconformismo do patrono da parte vencedora. Pleito de majoração. Cabimento. Fixação em R$ 52,60 que não remunera condignamente o profissional. Considerando ser muito baixo o valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda de Imóvel. Ação de restituição de valor cobrado a título de atribuição e unidade. Procedência. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Inconformismo do patrono da parte vencedora. Pleito de majoração. Cabimento. Fixação em R$ 52,60 que não remunera condignamente o profissional. Considerando ser muito baixo o valor da condenação, a fixação deve ocorrer equitativamente, em estrita consonância com o Artigo 85, § 8o do CPC, de forma razoável e proporcional. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, na esteira da previsão constitucional, com fixação de honorários justos, observadas as peculiaridades da causa. Indispensabilidade do advogado à administração da Justiça. Honorários fixados e majorados, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000017-29.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ALEX THADEU
MOREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000017-29.2019.8.26.0624
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Tatuí
Magistrado prolator: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
Apelante: Guilherme Mendonça Mendes de Oliveira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto no 01122C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda de Imóvel. Ação
de restituição de valor cobrado a título de atribuição e
unidade. Procedência. Honorários fixados em 10% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Inconformismo do patrono da parte vencedora. Pleito de
majoração. Cabimento. Fixação em R$ 52,60 que não
remunera condignamente o profissional. Considerando
ser muito baixo o valor da condenação, a fixação deve
ocorrer equitativamente, em estrita consonância com o
Artigo 85, § 8o do CPC, de forma razoável e
proporcional. Imprescindibilidade de reconhecimento da
sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da
advocacia, na esteira da previsão constitucional, com
fixação de honorários justos, observadas as peculiaridades da causa. Indispensabilidade do
advogado à administração da Justiça. Honorários
fixados e majorados, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do
CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Guilherme Mendonça
Mendes de Oliveira (na condição de patrono do autor Alex Thadeu
Moreira Alves) em face de MRV Engenharia e Participações S/A,
nos autos da ação de restituição pelo rito comum, em trâmite perante
a 2a Vara Cível do Foro de Tatuí.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado PROCEDENTE para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
3
condenar a ré a restituir ao autor, a importância de R$ 526,01
(quinhentos e vinte e seis reais e um centavos) atinente à taxa de
“atribuição de unidade”, acrescido de correção monetária desde a
data do seu desembolso e com incidência de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação, nos moldes da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Como consectário lógico, condenou a ré a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC.
Pretende o patrono do autor a reforma parcial da r. sentença
no que tange à fixação dos honorários sucumbências, visto que o
valor arbitrado, dotada de caráter alimentício, remonta a uma quantia
irrisória. Sustenta que o advogado, ao prestar um serviço essencial ao
bom funcionamento da Justiça, não pode ser remunerado de forma a
aviltar o seu trabalho.
Em observância a isto, o Código de Processo Civil estabelece
parâmetros para que o advogado tenha o seu trabalho justamente
retribuído. Assim, requer a majoração do valor dos honorários
advocatícios a um patamar justo e digno.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
216/223.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
4
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Trata-se de demanda que visa à restituição do valor pago a
título de taxa de atribuição de unidade, julgada PROCEDENTE para
condenar a ré a restituir ao autor, a importância de R$ 526,01,
acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Como consectário lógico, a ré foi condenada a arcar com
honorários advocatícios do procurador da parte autora fixados em
10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 2o do CPC (fls.
203), o qual prevê:
Artigo 85, § 2o, CPC: Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Todavia, como bem apontado pelo patrono-apelante, referida
verba fixada é de fato ínfima e não se presta a remunerar
condignamente
o
profissional.
Não
se
desmemore
que,
excepcionalmente, quando o valor da causa for muito baixo ou, ainda,
quando inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
5
honorários advocatícios devem sofrer uma fixação de forma
equitativa, nos exatos termos que prevê o Artigo 85 em seu
parágrafo oitavo, in verbis:
Artigo 85, § 8o, CPC: Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
Não poderia, portanto, ter o juízo a quo fixado os honorários com
base no valor da causa, o que acarretou honorários aviltantes ao
advogado do autor, o qual deve ser valorizado nos ditames
constitucionais, eis que desempenha, como toda a classe de
advocacia nacional, função indispensável à administração da Justiça.
Acerca do assunto, luminar o seguinte excerto que trata da
imprescindível fixação correta e justa da verba honorária, de forma a
se alcançar o reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em
torno da profissão da advocacia:
“A expressão equidade, seja do ponto
de
vista
etimológico,
jurídico
ou
principiológico, não equivale à arbitrariedade
nem autoriza a quantificação dos honorários
em valor módico. Também não dispensa,
como é óbvio, a devida fundamentação
analítica,
em
estrita
observância
aos
parâmetros legais estabelecidos pelo Código
de Processo Civil, diante do imperativo
constitucional de motivação das decisões
judiciais
Portanto, a redação do art. 20 § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
6
CPC/1973, ao prever a fixação com equidade e
observância aos critérios estipulados pelo § 2o
do
mesmo
dispositivo,
impõe
que
os
honorários atribuídos quando da prolação da
sentença
remunerem
adequadamente
o
trabalho prestado e não representem um
completo desprestígio ou um incentivo às
lides temerárias, que se multiplicam em
ambientes nos quais há a recorrência de
fixação irrisória de honorários.
(...)
Os avanços trazidos pelo novo CPC em
relação à valorização do advogado e contra o
aviltamento dos honorários são fundamentais
para garantir o respeito ao trabalho dos
advogados, bem como a independência e
autonomia que lhe são inerentes.”1
Deste modo, nos termos do Artigo 85, § 8o do CPC,
considerando o alto grau de zelo do profissional, a cidade de
prestação do serviço (Tatuí), a natureza repetitiva e de baixa
complexidade da demanda, bem como o tempo médio exigido pelo
advogado na prestação de seu serviço, fixo os honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
apelo para fixar os honorários advocatícios por equidade, com
fundamento no Artigo 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (hum mil
reais), os quais ficam majorados para o importe de R$ 1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais) em decorrência do preceptivo do Artigo 85, §
11 do CPC.
1 As conquistas da advocacia no novo CPC / Marcus Vinicius Furtado Coêlho ... [et al]. Brasília: OAB,
Conselho Federal, 2015. 429 pág, fls. 57 a 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000017-29.2019.8.26.0624 -Voto no 01122C
7
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator